Tribunal: TJES
Processo: 5009436-37.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009436-37.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GISELE MARAMBAIA DOS SANTOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE TETO PARA MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE ARBITRAR PATAMAR MÁXIMO DE MULTA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. EMBAGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5009436-37.2022.8.08.0030

Embargante: TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO

Embargado: GISELE MARAMBAIA DOS SANTOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o embargado apresentou suas contrarrazões (ID 6716776).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando os Embargos de Declaração opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A – VIVO
, verifico que a parte embargante sustenta em síntese:
a)
que a empresa pugnou no recurso Inominado o afastamento da multa cominatória ou fixação do teto das astreintes o que não foi feito.

Pois bem, cuidam os autos de embargos de declaração em face do acórdão (ID 6516765) proferido, alegando omissão.

As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam: "
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material.
"

Compulsando com detença os autos tenho que a razão assiste ao embargante no que se refere à omissão quanto a manifestação judicial sobre a minoração das astreintes ou fixação de teto.

Nesse sentido, a sentença julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para que seja restabelecida a linha telefônica da parte autora no prazo de 05 dias sob pena de multa diária de R$500,00. Portanto verifico a necessidade de arbitrar um teto para que, caso haja descumprimento, não haja o enriquecimento ilícito da parte embargada/autora.

Assim, mantenho a multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais), limitadas ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) sendo observado o prazo de 05 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação de fazer.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
,

para reformar parcialmente o acórdão nos termos da fundamentação acima, passando o acórdão a conter a seguinte redação:

“Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para fixar o teto da multa diária em R$10.000,00 (dez mil reais).

Sem condenação em custas e honorários”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)